Tribunal: TJMT
Processo: 1043467-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043467-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (AGRAVADO), MIRYAN ROCHA DE CARVALHO BARBOSA - CPF: 330.424.541-34 (AGRAVADO), MARTHA ROCHA CARVALHO FELIPE - CPF: 912.288.241-34 (AGRAVADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDER AUGUSTO DOS SANTOS PICANCO - CPF: 617.600.212-53 (ADVOGADO), NORTHON SERGIO LACERDA SILVA - CPF: 033.228.714-95 (ADVOGADO), JONATAS THANS DE OLIVEIRA - CPF: 082.013.349-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA CNIB. UTILIZAÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. INDEFERIMENTO JUDICIAL. REFORMA DA DECISÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu novo pedido de diligência patrimonial via sistema CNIB, determinando que o credor procedesse, às suas expensas, à localização de bens dos executados, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da utilização do sistema CNIB como meio de pesquisa patrimonial, sob o argumento de que diligências anteriores resultaram infrutíferas, e se seria cabível impor ao exequente o ônus exclusivo de localizar bens dos devedores antes da suspensão do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 139, inciso IV, do CPC confere ao Juiz o dever de adotar providências executivas atípicas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, inclusive por meio de medidas sub-rogatórias.

4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) configura meio legítimo e eficaz de localização de bens imóveis, cuja utilização independe do esgotamento prévio de outras diligências patrimoniais, consoante jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. A suspensão da execução antes da adoção de todas as ferramentas tecnológicas disponíveis afronta os princípios da efetividade da jurisdição e da duração razoável do processo (art. 4º do CPC).

6. A longa duração da ação executiva e a dificuldade de localização dos devedores justificam o uso da CNIB como medida adequada e proporcional à proteção do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Reformada a decisão agravada para autorizar a consulta ao sistema CNIB com vistas à localização de bens imóveis dos executados.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica para fins de pesquisa patrimonial, independentemente do esgotamento de diligências anteriores, especialmente quando estas se mostraram infrutíferas. 2. A suspensão da execução por falta de indicação de bens somente é cabível após a adoção de todas as medidas razoáveis e proporcionais de localização patrimonial, inclusive por meio de ferramentas tecnológicas disponíveis ao juízo."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 139, IV, e 921, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027924-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 02.12.2025; AI nº 1040263-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16.12.2025; AI nº 1033211-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, no bojo da Execução de Título Extrajudicial número 0006052-15.2010.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Ovidio Mendes Barbosa e outros,
indeferiu o pedido de busca de bens no sistema CNIB e determinou que o executado diligencie, às suas expensas, na localização de bens, indicando-os nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo que a não indicação de bens poderia ensejar a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante sustenta que a execução não deve ser paralisada enquanto existirem meios legítimos e úteis à localização de bens.

Argumenta que o credor pode requerer reiteradas pesquisas patrimoniais, utilizando-se dos sistemas tecnológicos disponíveis, desde que demonstrada a plausibilidade da existência de bens.

Aduz que a suspensão do processo antes da realização de todas as diligências razoáveis configura medida prematura, capaz de causar prejuízo ao credor e violar o princípio da duração razoável do processo.

Pugna pela reforma da decisão agravada para determinar a imediata retomada do curso da execução, com autorização para novas pesquisas de bens via sistema CNIB.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator em substituição Desembargador Marcio Aparecido Guedes (Id. 334925886).

Sem contraminuta dos Agravados, por falta de angularidade processual (Id. 342771392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco da Amazônia S.A.
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n. 0006052-15.2010.8.11.0055, ajuizada em desfavor de
Ovidio Mendes Barbosa e outros
.

Nos autos principais, o Banco da Amazônia S.A. busca a satisfação de crédito representado por Nota Promissória n. 1106-9 TDNPPF, regularmente constituída. Durante o trâmite da ação executiva, foram realizadas diversas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e SERP, além da inclusão dos executados no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, todas sem êxito na localização de bens suficientes à satisfação do crédito.

A Juíza singular proferiu decisão consignando que, realizadas diligências por meio dos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora, não seriam aceitos novos pedidos de repetição dessas providências, a menos que o credor comprovasse alteração na situação econômica do devedor. Determinou a intimação da parte exequente para que diligencie, às suas expensas, na localização de bens dos executados, indicando-os nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo que a não indicação de bens poderia ensejar a suspensão do feito, nos termos do artigo 921, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante sustenta que a execução não deve ser paralisada enquanto existirem meios legítimos e úteis à localização de bens.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o credor pode requerer reiteradas pesquisas patrimoniais, utilizando-se dos sistemas tecnológicos disponíveis, desde que demonstrada a plausibilidade da existência de bens.

Afirma que o indeferimento do prosseguimento da execução impede a utilização de ferramentas legítimas de investigação patrimonial, contrariando o princípio da efetividade processual previsto no artigo 4º do Código de Processo Civil.

Aduz que a suspensão do processo antes da realização de todas as diligências razoáveis configura medida prematura, capaz de causar prejuízo ao credor e violar o princípio da duração razoável do processo.

Defende que o sistema CNIB constitui ferramenta legítima de pesquisa patrimonial, cuja utilização não depende de esgotamento absoluto de todas as diligências extrajudiciais, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

Argumenta que o fumus boni iuris evidencia-se no flagrante equívoco da decisão, que impôs suspensão genérica sem observância adequada do artigo 921, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, e que o periculum in mora decorre da paralisação indevida do processo, que prejudica a efetividade do crédito e favorece a prescrição intercorrente.

Pois bem.

A pretensão recursal visa a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a utilização do sistema CNIB como ferramenta de localização patrimonial e determinou que o exequente promova, às suas expensas, a localização de bens dos executados.

Passo à análise.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil confere ao Juiz o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Trata-se de norma que consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, permitindo ao julgador adotar providências executivas não expressamente previstas em lei, desde que necessárias à efetivação da tutela jurisdicional.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), destina-se
ao cadastramento de ordens de indisponibilidade de bens específicos ou do patrimônio indistinto, bem como das ordens para cancelamento de indisponibilidade
, constituindo instrumento legítimo de apoio à satisfação do crédito executado.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido de forma reiterada a admissibilidade da utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica para pesquisa patrimonial, especialmente quando as diligências típicas resultaram infrutíferas.

Nesse sentido:

(...)
1. A utilização dos sistemas CNIB, SREI/ONR e SNIPER como ferramentas de localização de bens não depende de esgotamento de diligências prévias nem de indicação específica de matrícula. 2. A suspensão do processo de execução fundada no art. 921, III, do CPC somente é legítima após a realização de todas as diligências razoáveis e úteis à satisfação do crédito.
(N.U 1027924-15.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 11/12/2025) (sem grifo no original).

(...)
1. É admissível a utilização do sistema CNIB como medida executiva atípica para pesquisa patrimonial, especialmente quando as diligências típicas restaram infrutíferas.
2. A suspensão da execução antes da adoção das medidas executivas disponíveis viola os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, além de antecipar indevidamente o início do prazo da prescrição intercorrente.
3. A pesquisa via CNIB constitui providência informacional idônea e proporcional, não configurando constrição automática nem exigindo esgotamento absoluto de meios extrajudiciais.
(...) (N.U 1040263-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, publicado no DJE 19/12/2025) (sem grifo no original).

(...)
É cabível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB quando frustradas as diligências para localização de patrimônio do devedor, como medida legítima de efetivação da execução e de concretização do princípio da duração razoável do processo.
(N.U 1033211-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, publicado no DJE 01/12/2025) (sem grifo no original).

A decisão agravada adotou fundamento incompatível com o entendimento consolidado nesta Corte ao restringir as possibilidades de pesquisa patrimonial disponíveis ao credor.

A circunstância de já terem sido realizadas pesquisas por meio de outros sistemas não obsta a utilização da CNIB, porquanto se trata de ferramenta distinta, com potencialidade informativa própria, especialmente voltada à localização de bens imóveis.

Ademais,
a Ação tramita desde 2010 sem que os executados tenham sido sequer citados, demonstrando clara dificuldade de localização tanto pessoal quanto patrimonial dos devedores.

Determinar a suspensão sem antes franquear ao exequente a utilização de ferramentas legítimas de pesquisa patrimonial configura medida desproporcional.

Cumpre ressaltar que a execução se processa no interesse do credor, mas também sob a presidência e direção do Estado-Juiz, a quem incumbe proporcionar os meios adequados à efetivação da tutela jurisdicional. O exercício do poder geral de cautela e dos poderes executivos atípicos previstos no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não constitui mera faculdade, mas verdadeiro dever funcional do Julgador, voltado à concretização do direito material reconhecido no título executivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso,
reformo a decisão agravada e defiro a consulta ao sistema CNIB para eventual localização de bens imóveis em nome dos executados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026